Tribunal: TJBA
Processo: 8048889-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8048889-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO BATISTA PEIXOTO Advogado(s): LUCAS DIAS SESTELO, MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO SEM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por militar da ativa, condenado pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, com aplicação subsidiária do Código Penal Militar, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com concessão do sursis pelo prazo de três anos. - Os fatos ocorreram em 21/02/2020, nas dependências da antiga sede da EBDA, local sob administração militar, onde o réu, sem o consentimento da vítima, funcionária terceirizada, praticou ato de conotação sexual, consistente em beijo no rosto e contato físico pelas costas com o pênis ereto. - A sentença foi proferida pela 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador/BA e foi impugnada sob o argumento de ausência de provas da autoria e materialidade, além de pedido de concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em Discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se o conjunto probatório permite a manutenção da condenação por ato libidinoso sem consentimento da vítima, nos termos do art. 215-A do CP; b) saber se é cabível o reconhecimento da gratuidade de justiça na fase recursal, à luz do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ. III. Razões de Decidir - A prova testemunhal e o relato da vítima, prestados de forma coerente e harmônica desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, corroboram a prática do ato libidinoso sem consentimento, conforme exigido pelo tipo penal. - O depoimento da MAJ Ana Paula e do CAP Hilderim confirmou a imediata reação emocional da vítima, reforçando a verossimilhança da narrativa. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual (HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/12/2020). - A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, com correta aplicação da metodologia trifásica e concessão do sursis, não havendo vício a ser sanado na dosimetria. - Quanto à gratuidade, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 394.701/MG), compete ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual hipossuficiência do condenado. A suspensão da exigibilidade deve ser analisada apenas nessa fase. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nos crimes contra a dignidade sexual, é possível a condenação com base na palavra da vítima, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça e eventual suspensão da exigibilidade das custas.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPM, art. 84; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 09/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 04/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, DJe 25/03/2013. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombada sob o nº 8048889.59.2022.8.05.0001, oriundo da 1ª. Vara de Auditoria Militar Criminal de Salvador/BA, tendo como Apelante LEANDRO BATISTA PEIXOTO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .